Tribunal: TJPA
Processo: 0011915-88.2019.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-10-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011915-88.2019.8.14.0107

APELANTE: MARIA ANTONIA ALMEIDA SANTOS

APELADO: COMPANHIA DE SEGUROS PRIVIDENCIA DO SUL

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANO MORAIS. DESCONTOS REFERENTES A EMPRÉSTIMO SUPOSTAMENTE NÃO CONTRATADO. BANCO NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE COMPETIA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NECESSIDADE DE REFORMA NESTE TOCANTE. SITUAÇÃO QUE VAI ALEM DE MERO ABORRECIMENTO OU DISSABOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA APENAS NO TOCANTE AOS DANOS MORAIS QUE DEVEM SER ARBITRADOS EM R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS).

I - O Banco não conseguiu se desincumbir do ônus processual que lhe cabia, qual seja o de demonstrar que efetivamente o contrato fora firmado por quem de direito. Portanto, não há comprovação efetiva da contratação ou mesmo do depósito dos valores na conta da Autora.

II -
Os descontos indevidos vão além de um mero dissabor ou aborrecimento corriqueiro, configurando verdadeiro abalo moral, sendo que a extensão do dano deve servir como parâmetro para a fixação do valor indenizatório.

III -
Considerando que o art. 944 do CC dispõe que
a indenização mede-se pela extensão do dano,
entendo que o valor deve ser arbitrado em R$3.000,00 (três mil reais), por concluir que este valor é razoável, adequado e em conformidade com o entendimento desta Turma

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0011915-88.2019.8.14.0107

APELANTE:
MARIA ANTONIA ALMEIDA SANTOS

ADVOGADO:

WAIRES TALMON COSTA JUNIOR

APELADO:
COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL

ADVOGADO:
LAURA AGRIFOGLIO VIANNA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MARIA ANTONIA ALMEIDA SANTOS

visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS
proposta em face de
COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL
.

Em sua peça vestibular a Requerente narrou que é correntista do banco Requerido sendo que teriam sido feitos dois descontos referentes a um contrato do qual não teria sido beneficiada e que alega não ter celebrado.

Pleiteou a nulidade do contrato, a repetição do indébito, bem como a indenização por danos morais.

Acostou documentos.

O feito foi contestado.

Ao sentenciar o Juízo Singular entendeu pela procedência parcial dos pedidos, tendo declarado a nulidade do contrato, bem como condenado o banco à restituição em dobro dos valores que teriam sido debitados indevidamente, todavia julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Inconformada, a Autora interpôs recurso de Apelação pretendendo a reforma da sentença para que o apelado seja condenado a indenizar-lhe em R$10.000,00 (dez mil reais) por danos morais.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0011915-88.2019.8.14.0107

APELANTE:

MARIA ANTONIA ALMEIDA SANTOS

ADVOGADO:

WAIRES TALMON COSTA JUNIOR

APELADO:

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL

ADVOGADO:
LAURA AGRIFOGLIO VIANNA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MARIA ANTONIA ALMEIDA SANTOS

visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS
proposta em face de
COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL
.

A controvérsia gira em torno apenas da pretensão da Apelante em ser indenizada ante os descontos indevidos de sua conta na instituição Apelada.

Neste tocante, nossa Corte de justiça vem sedimentando o entendimento de que
os descontos indevidos vão além de um mero dissabor ou aborrecimento corriqueiro, configurando verdadeiro abalo moral que
nos dizeres de Rui Stoco “
corresponde à ofensa causada à pessoa a parte subjecti, ou seja, atingindo bens e valores de ordem interna ou anímica, como a honra, a imagem, o bom nome, a intimidade, a privacidade, enfim, todos os atributos da personalidade
.” (STOCO, Rui.
Tratado de responsabilidade civil.
6ª ed. São Paulo, Revista dos Tribunais: 2004. p. 130).

Quanto à ocorrência de um ato ilícito e o emergente dever de reparação dos danos experimentados, assim dispõe o Código Civil brasileiro:

"Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar prejuízo a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito".

Do mesmo lado o artigo 927 do CC:

"Art. 927. Aquele que, por ato ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo".

Com efeito, segundo lição de Caio Mário da Silva Pereira quanto a tais dispositivos, o seguinte:

"Para a
configuração da obrigação de indenizar por ato ilícito
exige-se a presença de
três elementos indispensáveis:
a) em primeiro lugar, a
verificação de uma conduta antijurídica
, que abrange comportamento contrário a direito, por comissão ou por omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não o propósito de malfazer; b) em segundo lugar, a
existência de um dano
, tomada a expressão no sentido de lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não patrimonial; c) e em terceiro lugar, o estabelecimento de
um nexo de causalidade
entre um e outro, de forma a precisar-se que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do comportamento contrário a direito não teria havido o atentado ao bem jurídico." (in "Instituições de Direito Civil", v. I, Introdução ao Direito Civil. Teoria Geral do Direito Civil, Rio de Janeiro: Forense. 2004. p.661).

O mestre civilista Caio Mário da Silva, no livro
Responsabilidade Civil, p. 67,
ao se referir ao arbitramento do dano moral, ensina que:

"A vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo juiz, atendendo às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva"

A doutrina e jurisprudência são pacíficas no sentido de que a fixação deve-se dar com prudente arbítrio, para que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio, mas também para que o valor não seja irrisório.

A respeito do
quantum
atribuído a indenização, a jurisprudência se posiciona da seguinte forma:

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO REALIZADO DE FORMA FRAUDULENTA. DESCONHECIMENTO DA CLIENTE. BANCO APELANTE NÃO PROVOU QUE O EMPRÉSTIMO FOI REALIZADO PELA PRÓPRIA CONSUMIDORA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONSUMIDORA APELANTE REQUEREU A MAJORAÇÃO DOS VALORES ARBITRADOS EM FACE DOS DANOS MORAIS E DOS HONOR[ARIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS. IMPROCEDÊNCIA. VALOR ARBITRADO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU É JUSTO. ALEGAÇÃO POR PARTE DO BANCO APELANTE DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS CONSTANTES NA INICIAL. INOCORRÊNCIA DOS DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. IMPROCEDÊNCIA DOS ARGUMENTOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU EM TODOS OS TERMOS. RECURSOS CONHECIDOS E NEGADO PROVIMENTO PARA AMBOS. 1 ? Consumidora Apelante interpôs Recurso de Apelação para majoração do valor arbitrado em face do Dano Moral (na quantia de R$5.000,00), bem como a majoração dos honorários advocatícios de 15 para 20% sobre o valor da condenação. Analisando os autos, verificou-se que os valores arbitrados para indenização dos danos morais sofridos são justos, não havendo necessidade de majoração, assim como os honorários advocatícios que estão dentro do limite previsto pelo art. 85, §2º do Novo CPC;2 ? Banco Apelante solicita reforma da sentença de primeiro grau, em virtude da inocorrência dos danos morais, impossibilidade de restituição em dobro dos valores, desproporcionalidade do quantum indenizatório e exercício regular de um direito. Analisando os autos, verificou-se a existência dos danos morais e a proporcionalidade dos valores arbitrados, em virtude da realização de empréstimo fraudulento, vez que o Banco Apelante não conseguiu provar a real existência do mesmo. Logo, também é devido a restituição em dobro dos valores a título de danos materiais, conforme previsto expressamente pelo art. 42, P.U. do Código de Defesa do Consumidor.3 ? Recursos de Apelação conhecidos e negados provimentos. (TJPA – Apelação Cível – Nº 0000190-07.2012.8.14.0121 – Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO – 1ª Câmara Cível Isolada – Julgado em 20/06/2016 )

Entendo que no presente caso deve ser levado em consideração que a Apelante propôs 06 (seis) ações com o mesmo objetivo e pretendendo a mesma quantia de danos morais.

Assim, se todas forem julgadas procedente, concedendo o valor pretendido de R$10.000,00 (dez mil reais), facilmente teremos uma situação de enriquecimento sem causa, o que é vedado por nosso ordenamento jurídico.

Deste modo,
considerando que o art. 944 do CC dispõe que
a indenização mede-se pela extensão do dano,
entendo que o valor deve ser arbitrado em R$3.000,00 (três mil reais), por concluir que este valor é razoável, adequado e em conformidade com o entendimento desta Turma.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para reformar a sentença no tocante aos danos morais, condenando o Apelado nos termos expostos.

É como voto.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/10/2024